Tribunal: CARF
Processo: 10120.721433/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721433/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MARIZA JUNQUEIRA MOSANER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 299/313) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 266/272) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/08 e 149/155), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício
2005, no valor total de R$ 250.322,67, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
SANTA HELENA”, cientificado em 06/10/2009 (e-fls. 263).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721433/2009-36
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721433/2009-36

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal
e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 127/142), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente.
(c) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 266/272), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, mesmo tendo sido comprovada a averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem 0 valor pretendido.
O Acórdão foi cientificado 28/09/2010 (e-fls. 275/279). Após emissão de Termo
de Perempção e cobrança amigável, o débito foi inscrito em dívida ativa (e-fls. 280/288 e
328/335). Em 12/06/2012 (e-fls. 299), a recorrente apresentou recurso (e-fls. 299/313), em
síntese, alegando:
(a) Nulidade da intimação do Acórdão e tempestividade do recurso. A recorrente
somente tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação quando em
13/12/2011 (sexta-feira) obteve cópia integral do processo. A intimação postal
do Acórdão foi enviada para o endereço correto, onde sempre recebeu todas as
suas correspondências. Contudo, o correio devolveu a correspondência com a
informação “Mudou-se”, sendo realizada a intimação por edital. A intimação
do Acórdão referente ao processo n° 10120-721.436/2009-70 expedida em
02/06/2010 foi devidamente recepcionada no endereço em tela e o recurso
interposto. Logo, resta provado que nunca se mudou, o que torna nula, por
consequência, a intimação por edital, sob pena de cerceamento de defesa e de
violação do devido processo legal (Constituição, art. 5°, LV). Assim, como
tomou conhecimento do Acórdão em 13/12/2011 (sexta-feira), o prazo para
recurso expira apenas em 12/01/2012.
(b) Áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente. Mesmo reconhecendo a
averbação das áreas de reserva legal e preservação permanente, a decisão
recorrida manteve o lançamento por exigir o protocolo tempestivo de Ato
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721433/2009-36

Declaratório Ambiental – ADA. A exigência em questão não decorre de lei,
pois não precisam ser previamente reconhecidas pelo poder público (Lei n°
9.393, de 1996, art. 10, §1°., II, “a"), conforme jurisprudência. A averbação na
matrícula do imóvel comprova a existência das áreas, tendo ainda firmado
Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta em 15 de setembro de
1985 e em 27 de novembro de 1990. Em 2003, o imóvel sofreu fiscalização do
INCRA (OFÍCIO/INCRA/SR-04/N°` 2422), constando as restrições de
Declarações para Cadastro de Imóvel Rural Dados sobre Uso, Dados sobre
Estrutura e Dados Pessoais e de Relacionamento “EX-OFFICIO". A
jurisprudência do Conselho de Contribuintes não exige nem averbação na
matrícula do imóvel.
(c) Valor da Terra Nua. A decisão recorrida considerou inexistir laudo a observar
a Norma Técnica 14.653-3 da ABNT. Contudo, na localização do imóvel não
existe profissional com habilitação técnica para elabora tal laudo.
Entrementes, carreou aos autos vários laudos, inclusive laudos que
fundamentaram obtenção de financiamento junto ao Banco do Brasil. A
documentação apresentada é suficiente para se demonstrar o valor da terra
nua. A notificação de lançamento desconsiderou os elementos apresentados e
foi desproporcional ao fundar-se em valor de compra e venda realizada em
2008 e a conter não apenas a terra nua. Além disso, apresentou-se nova de
declaração feita pelo Sr. Paulo de J. Costa. Além disso, foi apresentado laudo
segundo a NBR 5676.
Diante do recurso com arguição de tempestividade, o processo retornou para a
fase administrativa e a inscrição foi cancelada (e-fls. 332/335 e 375/389).
Em 13/06/2013 (e-fls. 337), a recorrente apresentou petição (e-fls. 337/341)
informando o julgamento do processo n° 10120-721.436/2009-70 (ITR exercício 2005)
acompanhada de cópia do Acórdão n° 2101-01.776, de 12 de julho de 2012, a dar por maioria de
votos dar provimento em parte ao recurso, para reconhecer as áreas de Reserva Legal e de
Preservação Permanente (e-fls. 347/369).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A recorrente reconhece que a intimação do Acórdão de
Impugnação foi enviada para o endereço postal correto. Argumenta, contudo, que o retorno da
correspondência com a informação “mudou-se” não pode autorizar a intimação por edital, uma
vez que não se mudou. Assim, conclui que reconhecer a validade da intimação por edital
significaria cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721433/2009-36

Para comprovar suas alegações, a recorrente invoca intimação firmada em
02/06/2010 e pertinente ao Acórdão n° 03-36.66 (e-fls. 327), em face do qual foi interposto
recurso voluntário em 06/07/2010 (e-fls. 314) nos autos do processo n° 10120.721436/2009-70.
A intimação postal referente ao presente processo, contudo, é posterior, eis que a
situação “mudou-se” foi constatada pelos Correios em 02/09/2010.
A prova apresentada não tem o condão de evidenciar ser inverídica a informação
prestada pelo carteiro.
A observância do regramento legal traçado no art. 29 do Decreto n° 70.235, de
1972, não significa ofensa ao devido processo legal e nem cerceamento ao direito de defesa.
Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a aplicação da
norma legal sob a alegação de violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Logo, efetuada a intimação por edital em 28/09/2010 (e-fls. 275/279), o recurso
interposto em 12/06/2012 (e-fls. 299) é nitidamente intempestivo por extrapolar o prazo legal de
trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
5°, 23 e 33).
Isso posto, VOTO por NÃO CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 393
DF CARF MF
Original